Tribunal: CARF
Processo: 36624.000821/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.000821/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
AK3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
DONO DA OBRA. SOLIDARIEDADE. EMPREITADA.
O proprietário ou o dono da obra são solidários com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a seguridade social, não se aplicando,
em qualquer hipótese, o benefício de ordem, salvo se aquele último assumir a
responsabilidade direta e total pela obra, hipótese não configurada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 16-15.020, pela 12a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, às fls. 125/137:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, que,
consoante relatório de fls. 43/48, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do empregado, da empresa, ao financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.000821/2007-31
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

concedidos em razão da incapacidade laborativa — SAT, e às destinadas a terceiros
(INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE e Salário Educação).
1.1. Através de TIAD de 27/10/2006 a Notificada foi intimada para apresentação de
documentos, ocorre que não houve a apresentação da totalidade da documentação
solicitada. Do exame do contrato de empreitada firmado entre a AK3 Empreendimentos
e Participações Ltda e GAFISA S/A em confronto com a escrituração contábil da obra,
entendeu a fiscalização não se tratar de empreitada total, conforme conta no contrato
mencionado. Já que havia um grande número de notas fiscais/faturas de material e mão
de obra emitidas contra a AK3 por diversos empreiteiros e pagas por ela, conforme
evidenciado pelos lançamentos contábeis, além do fato da matrícula da obra estar em
seu nome, bem como, havia também notas fiscais/faturas emitidas pela Gafisa contra a
AK3, referentes a valores genericamente descritos como valor de medição.
1.2. Constatou-se ainda que não havia contabilização dos valores relativos à retenção de
11%, calculada sobre o valor da mão-de-obra discriminada em contrato e contida nas
notas fiscais de prestação de serviço de empreiteiros.
1.3. A fiscalização emitiu outros TIADs para que fossem esclarecidas diversas questões,
a fim de se verificar se a contabilidade refletia a totalidade dos gastos realizados na
execução da obra, mais tais informações não foram prestadas, e por isto foram lavrados
diversos AIs. Além disso, constatou-se que dos treze contratos que foram apresentados,
sete deles tinham valor contratado, significativamente, maior que o faturamento
identificado na contabilidade, e, apesar de insistentemente solicitado, nenhum
documento ou esclarecimento que justificasse este fato fora apresentado à fiscalização,
pelo contrário, foi anexado ao último TIAD, datado de 21/12/2006, relações de notas
fiscais/faturas relativas a esses contatos, quer não correspondiam àquelas identificadas
pela fiscalização nos lançamentos contábeis.
1.4. Diante destas irregularidades, optou a fiscal notificante pela aferição dos valores de
salário de contribuição pagos pela execução da obra de construção civil, mediante
cálculo de mão-de-obra empregada, proporcional à área e padrão da construção, através
da utilização da tabela de Custos Unitários Básicos, conforme reza o art. 33, §§4° e 6°,
da Lei n° 8.212/91 e arts. 234 e 235, do Dec. 3048/99, por não ter sido possível concluir
que a contabilidade apresentada (tanto da AK3 quanto do condomínio) reflete a
totalidade da movimentação econômico-financeira dessa obra.
1.5. Para a apuração do salário de contribuição utilizado no cálculo das contribuições
devidas, foram abatidos dos valores apurados nos moldes acima explicitado, os valores
constantes da documentação apresentada pela empresa, que puderam ser,
inequivocamente, identificados como sendo valores de remuneração paga a segurados
empregados vinculados à obra e que trabalharam nas atividades que compõem a tabela
CUB (tendo sido excluídos para fins de abatimento os serviços que não compõem o
CUB, conforme anexo XIV da IN 03/2005). As contribuições foram calculadas através
da utilização do sistema ARO — Aviso de Regularização de Obra, alimentado com as
bases de cálculo conforme descrito acima.
1.6. Ensejou o presente levantamento além da DISO (Declaração de Informações sobre
a Obra), a parcela da documentação apresentada pela empresa referente à obra a saber:
contrato de empreitada da GAFISA; notas fiscais/faturas da GAFISA; contratos de
empreiteiros ( FP Silva Construções ME, Boreal Pinturas Ltda, Kelvin Ar Condicionado
Ltda, Latina Colocação de Cerâmica S/C Ltda, Samármores Instalação de Granito Ltda,
Integral Impermeabialização e Construção Civil Ltda, Malufer Indústria e Comércio
Ltda, Neme & Habyche Marcenaria Ltda, Gasômetro Madeiras e Ferragens Ltda,
Comercial Cimino Ltda, HPA Comercial e Paisagismo Ltda, Revest's Serviços em
Revestimentos S/C e IDF Serviços Especializados S/C Ltda); notas fiscais/faturas de
empreiteiros, sendo parte dessas notas fiscais relativas aos contratos mencionados acima
e o restante referente a outros empreiteiros, sobre os quais nenhum contrato foi
apresentado. Algumas dessas notas fiscais/faturas estavam acompanhadas das
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

respectivas guias de recolhimento da Previdência Social — GPS e das guias de
recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social — GFIP e escrituração
contábil da empresa, livros diário e razão em meio papel.
1.7. Em 28/06/2004, foi constituído através da Ata de Assembleia Geral de Instalação, o
Condomínio de Construção do Edifício Jardin dês Tulleries, que transformou o regime
de construção, até então uma incorporação, numa construção a preço de custo, onde a
incorporadora e proprietária do terreno, a AK3, passou a responder apenas pelos custos
de obra das unidades ainda não comercializadas, respondendo pelos das unidades já
vendidas, na proporção da fração ideal de terreno adquirida, os demais condôminos,
representados por uma comissão eleita de três pessoas, abaixo qualificadas por
passarem, a partir dessa data, a responder pelo condomínio, e por isso, a figurarem
como co-responsáveis pelos valores integrantes do presente levantamento juntamente
com a AK3.
1.8. Houve um aditamento no contrato com a GAFISA, onde o condomínio passou a
figurar como contratante e as demais empreiteiras, tal como ela, GAFISA, passaram a
faturar diretamente agora, já não contra a AK3 e sim contra o condomínio. Ocorreu
também a abertura de nova escrituração contábil, porém, mantiveram-se os mesmos
procedimentos adotados na escrituração anterior, o que ensejou o mesmo entendimento
e tratamento por parte da fiscalização para todo o período da construção.
2. Importa o presente crédito previdenciário no montante de R$ 540.383,44 (Quinhentos
e quarenta mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), consolidado
em 28/12/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls. 103/118, alegando que:
1— Dos Fatos
3.1. que se trata de empreitada global realizada pela empreiteira GAFISA/SA e não de
empreitada parcial como concluiu a fiscalização.
II — Da Escrituração Contábil
3.2. que a escrituração contábil está perfeita, que através do lançamento de fls. 29 do
livro Diário da AK3, procedido em 31/03/2003, se poderá verificar que se trata de
empreitada global. Por tal lançamento, a debito da conta 1.703 — Jardin Des Tulleries,
a empreiteira se tornou credora do valor global da empreitada, de R$ 7.750.000,00,
crédito escriturado na conta 1778 — GAFISA. O saldo da conta credora fora
periodicamente reajustado nos termos da cláusula 2.2. do contrato. E a contratada
GAFISA, autorizada pela contratante, autorizou aos seus sub contratados (fornecedores
de materiais e serviços) efetuarem o faturamento direto das obras e serviços em nome da
contratante. Mas todos os pagamentos por serem feitos por ordem e conta da GAFISA,
foram debitados na sua conta 1778, e por essa razão não ocorreu alteração da natureza
do contrato de empreitada global.
3.3. que o fato de ser o faturamento direto não desvirtuou a natureza essencial do
contrato de empreitada global. Assim, todos os faturamentos efetuados diretamente pela
GAFISA foram levados a débito da conta credora da empreiteira, abatendo-se do valor
total do contrato. Ademais, a Impugnante demonstra a sua boa-fé, já que em todos os
pagamentos diretos efetuou a retenção e o devido recolhimento.
III — Equívoco de Interpretação
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

3.4. que a obra não deve ser caracterizada como empreitada parcial, que toda a
documentação dos pagamentos efetuados por conta e ordem da empreiteira, foram
enviados a ela para serem deduzidas da parcela devida em decorrência das medições
efetuadas. Que a empreiteira deteve a administração do canteiro de obras desde o início
até o final.
3.5. que a apuração do total de contribuições devidas, deveria ser feita diretamente junto
à Construtora Gafisa.
IV — Autos de Infração
IV.1 — AI n° 37.050.759-6
3.6. que a fiscalização autuou por ter a Impugnante deixado de apresentar os Livros
Razão de 2004 a 2006, que esta informação é contraditória e insubsistente, vez que o
lançamento fora efetuado por aferição indireta — CUB, que este não poderia ter sido
lançado por aferição indireta, deveria ter sido lançado com base nos livros Diário e
Razão. Requer o cancelamento da multa por falta de fundamento legal e falta de apoio
na realidade dos fatos.
IV.2 — AI n° 37.058.755-3
3.7. que o procedimento adotado fora legal e correto diante das normas técnicas de
contabilidade, que a fiscalização não interpretou corretamente os dados e os
esclarecimentos dados. Que como dito acima ora houve o faturamento direto autorizado
com pagamento efetuado pela GAFISA ora o faturamento direto autorizado com
pagamento efetuado pelas contratantes. Que na primeira hipóteses, a retenção somente
pode ser efetuada pela pagadora, ou seja a GAFISA. Já na segunda hipóteses, a retenção
também é de responsabilidade da GAFISA. Assim, o procedimento escritural está
correto, sendo a multa improcedente.
IV.3 — AI n° 37.058.756-1
3.8. que as informações e os esclarecimentos foram efetuados, mesmo porque sem os
mesmos não poderia a fiscalização efetuar as interpretações equivocadas. E impugnando
o item 2 do auto de infração aduz que a movimentação financeira fora legal e técnica,
mediante a exibição da conta do razão representativa de tal movimentação, aquela fora
checada com os lançamentos efetuados no livro razão. Afirma que apresentou em anexo
o extrato da referida conta. Que obviamente a fiscalização não interpretou corretamente
o negócio jurídico entre as partes, já que se trata de empreitada global.
3.9. que a indagação de quantas medições foram realizadas na obra, deve ser dito que
foram realizadas tantas quantas corresponderam aos meses durante os quais a obra fora
executada. E anexo está as folhas de medição/avaliação.
3.10. já quanto à indagação do porquê das notas estarem a maior ou a menor, indica que
efetivamente a fiscalização obteve acesso ao teor dos documentos, contratos e livros
contábeis, a fiscalização é que não concluiu corretamente a análise.
3.11. que a conclusão é de que todos os elementos estavam a disposição da agente
fiscal, sendo inaceitável a interpretação equivocada da auditora. Sendo a multa
improcedente.
IV. 4 — AI n° 37.058.757-0
3.12. que a fiscalização lavrou o AI por entender que a retenção de 11% sobre as faturas
emitidas pela GAFISA e por elas pagas. Que o contrato é de empreitada total.
3.13. Que o art. 219 do Decreto n° 3.098/99 que regula a retenção afirma que deve
haver a retenção quando a empresa for contratante de serviços executados mediante
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

cessão ou empreitada de mão-de-obra. Que no caso não ocorreu estas hipóteses as
faturas foram emitidas pela GAFISA, representam seu crédito na execução do contrato
total de empreitada. Que o faturamento feito pela GAFISA obedecia a medição (da obra
material + mão de obra) por não representar cessão não estava sujeita à retenção.
IV.5 — AI n° 37.058.758-8
3.14. que o lançamento fora efetuado por aferição indireta de obra-CUB, que a conta
representativa do custo da obra é específica e denominada Jardin Des Tulleries — 1732
cujo razão fora examinado pela fiscalização. Que os lançamentos de retenção e de
recolhimento foram realizados pela Impugnante como simples pagadoras, mas por
ordem e conta da GAFISA.
3.15. que se a fiscalização fosse realizada como normalmente ocorre na construtora
esses desencontros interpretativos, o que queria a fiscalização é que a Impugnante
tivesse conta específica para as retenções da mão de obra direta e indireta empregada na
obra construtora. Que é obrigação da construtora essa retenção.
IV.6 — Da Solidariedade das Requerentes
3.16. que a Impugnante é responsável passiva indireta, que a construtora é a responsável
direta. Que a responsável é a construtora, e somente depois do inadimplemento é que
poderia vir cobrar da Impugnante.
DO PEDIDO
4. Requer que sejam os autos declarados nulos e extintos os créditos, bem como seja
completada a fiscalização na construtora e que seja notificada a construtora para
apresentar os comprovantes dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre a obra
fiscalizada e para acompanhar a presente ação. E, ainda, que este processo seja
apensado aos autos oriundos da mesma fiscalização, assim como a juntada de
documentos comprobatórios comuns já que decorrentes de um único procedimento
fiscal.
Tendo confirmada a legalidade da aferição indireta, a autoridade julgadora
corrobora a execução da obra por empreitada parcial, não por empreitada total, nos termos da
Instrução Normativa SRP no 3/2005, arts. 144, 413, XXVIII, ‘b’, pela existência de contratos de
empreitada que não apenas aquele firmado com a Gafisa.
A narrativa de que a contratada, a Gafisa, pudesse autorizar que subcontratados
efetuassem o faturamento direto das obras e serviços em nome da contratante também está
amoldado ao conceito de empreitada parcial, do inc. IV, § 2o do art. 413 da IN SRP no 3/2005.
Sustenta a solidariedade da recorrente, por não haver verificado o adimplemento
das contribuições previdenciárias pelo contratado ou realizado a retenção cabível, tendo, assim,
assumido o risco de ser demandada para pagamento, nos termos do inc. IV do art. 30 da Lei no
8.212/91 e § 2o do art. 220 do RPS.
Ante o exposto, julgou procedente o lançamento.
Ciência realizada em 12/3/2008, segundo AR à fl. 144.
Recurso voluntário formalizado em 10/4/2008, às fls. 149/154.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

O recorrente requer a reforma do acórdão, trazendo à baila as cláusulas 9.1 e 9.6
do contrato Gafisa x AK3 e afirmando que as contribuições previdenciárias devidas foram
retidas e recolhidas tempestivamente.
Invoca o instituto do pagamento em sub-rogação do Código Civil e diferencia
empreitada total de parcial.
Reafirma que os pagamentos efetuados pela AK3 foram por conta e ordem da
Gafisa, debitados em sua conta e abatidos do valor total do contrato, assim, o quantum devido
deveria ser apurado junto a esta, nos termos da cláusula 2.16. Seria, a seu ver, indispensável o
colhimento, junto à Gafisa, da documentação e guias de recolhimento.
Defende não ser aplicável a aferição indireta nos termos do art. 148 do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Caracterização da Empreitada
Mister avaliar se a execução da obra deu-se por empreitada total ou parcial, pois
a responsabilização deixa de ser do dono da obra (o recorrente) e passa a ser da empresa
construtora somente no primeiro caso, nos termos do § 1o do art. 220 do Decreto no 3.048/99:
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este e
aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade
social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 1o Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de
construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente002E
Para ser caracterizada a empreitada total, certos requisitos devem ser atendidos:
O inc. XXVII do art. 413 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 diferencia a
empreitada total da parcial nestes termos:
Art. 413...
XXVIII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também conhecido
como contrato de execução de obra, contrato de obra ou contrato de edificação), aquele
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

celebrado entre o proprietário do imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o
condômino e uma empresa, para a execução de obra ou serviço de construção civil, no
todo ou em parte, podendo ser:
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso
XX, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
com ou sem fornecimento de material;
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços na área
de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de
material;
...
§ 1o Será também considerada empreitada total:
I - o repasse integral do contrato, na forma do inciso XXXIX do caput;
II - a contratação de obra a ser realizada por consórcio, constituído de acordo com o
disposto no art. 279 da Lei no 6.404, de 1976, desde que pelo menos a empresa líder seja
construtora, conforme definida no inciso XX do caput deste artigo;
III - a empreitada por preço unitário e a tarefa, cuja contratação atenda aos requisitos
previstos no art. 185.
§ 2o Receberá tratamento de empreitada parcial:
I - a contratação de empresa não registrada no CREA ou de empresa registrada naquele
conselho com habilitação apenas para a realização de serviços específicos, como os de
instalação hidráulica, elétrica e similares, ainda que essas empresas assumam a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da
obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, observado o disposto no
inciso III do art. 27;
II - a contratação de consórcio que não atenda ao disposto no inciso II do § 1o deste
artigo;
III - a reforma de pequeno valor, definida no inciso V do caput deste artigo;
IV - aquela realizada por empresa construtora em que tenha ocorrido faturamento de
subempreiteira diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador, ainda que
a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora.
Estas definições subsistiram inalteradas na Instrução Normativa RFB no 971/2009,
no art. 322, XXVII, “a” e “b”, e §§ 1o e 2o.
No caso à baila, durante a execução da obra, não está comprovada que esta tenha
sido efetivamente realizada por empresa construtora sob a forma de empreitada total.
A obra está matriculada em nome do recorrente, matrícula CEI 50.011.19958/76,
como relatado às fls. 46, caracterizando formalmente a obra empreitada como parcial, não total,
nos termos dos incs. I e II do art. 27 da IN SRP no 3/2005:
Art. 27. No ato do cadastramento da obra, no campo “nome” do cadastro, será inserida a
denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do
incorporador, devendo ser observado que:
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

I - na contratação de empreitada total a matrícula será de responsabilidade da contratada
e no campo “nome” do cadastro, constará a denominação social da empresa construtora
contratada, seguida da denominação social ou do nome do contratante proprietário do
imóvel, dono da obra ou incorporador;
II - na contratação de empreitada parcial a matrícula será de responsabilidade da
contratante e no campo “nome” do cadastro, constará a denominação social ou o nome
do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do incorporador;
Não existem elementos adicionais trazidos pela recorrente, como alvará de
construção, projeto aprovado ou habite-se expedido pela Secretaria Municipal competente, onde
esteja confirmada a responsabilidade da contratada perante os órgãos competentes, o que o
auxiliaria em demonstrar que esta assumiu a obra integralmente e com esta todos os ônus.
Em contrapartida, a empreitada parcial também está caracterizada pelo ato de
faturamento de subempreiteira diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador,
ainda que a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora contratada, nos termos do
aludido inc. IV do § 2o do art. 413 da IN SRP no 3/2005.
O disposto na cláusula 9.6 do Instrumento Particular de Contrato de Construção
por Regime de Empreitada Global, fls. 67, confirma isto:
9.6 - Desde que expressamente autorizado pela CONTRATANTE, mediante previa
consulta da CONTRATADA, poderá esta autorizar os seus subcontratados efetuarem o
faturamento direto das obras e serviços em nome da CONTRATANTE.
Fazem prova contrária ao recorrente as notas fiscais faturadas diretamente pelas
subcontratadas em seu nome, ex vis fls. 238 ou 424.
Caracterizada a execução da obra na forma de empreitada total, mas não parcial,
correta a responsabilização do recorrente, nos termos do art. 220 do RPS, cuja base legal é o
art. 30, VI, da Lei no 8.212/91.
Aferição Indireta
A metodologia de aferição indireta é legal, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 33 da Lei
no 8.212/91 e estabelecida no Código Tributário Nacional em seu art. 148:
Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei no 8.212
Art. 33 ...
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Vê-se do Relatório da NFLD que:
A empresa foi intimada através de Termo de Intimação para apresentação de
Documentos — TIAD, datado de 27/10/2006 (em anexo), a apresentar toda a
documentação relativa a essa obra. Não houve a apresentação da totalidade da
documentação solicitada ...
Foi emitido novo TIAD, em 27/11/2006, e a partir disso, uma seqüência deles (todos em
anexo), reiterando solicitações anteriores e, além disso, solicitando esclarecimentos
sobre as informações verbais recebidas, no intuito de visualizar se a contabilidade
refletia a totalidade dos gastos realizados na consecução da obra. Porém esta
fiscalização não foi atendida, o que ensejou a lavratura de Autos de Infração por falta
de apresentação de documentos, por deixar de prestar os esclarecimentos necessários ao
bom desenvolvimento da ação fiscal e por deixar de lançar as contribuições devidas em
títulos próprios na sua Contabilidade (cópias em anexo). Além disso, constatou-se que
dos treze contratos que foram apresentados, sete deles tinham valor contratado,
significativamente, maior que o faturamento identificado na contabilidade e, apesar de
insistentemente solicitado, conforme já mencionado anteriormente, nenhum
documento ou esclarecimento que justificasse este fato nos foi disponibilizado. Pelo
contrário, foi anexado ao último TIAD, datado de 21/12/2006, relações de notas
fiscais/faturas relativas a esses contratos, que não correspondiam àquelas
identificadas por esta fiscalização nos lançamentos contábeis.
Perceba que o procedimento da autoridade tributária está amparado na
legislação de regência e correto, recorrendo à aferição indireta por “não ter sido possível
concluir que a contabilidade apresentada (tanto a da AK3 quanto a do condomínio – vide item 6
abaixo) reflete a totalidade da movimentação econômico-financeira dessa obra”.
Oportuno salientar que a fiscalização abateu, dos valores apurados, aqueles que
puderam ser, inequivocamente, identificados como remuneração paga a segurados empregados
vinculados à obra e que trabalharam nas atividades que compõem a tabela CUB (excluídos os
serviços no Anexo XIV da IN SRP no 3/2005), vide fls. 85/86.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.000821/2007-31

CONCLUSÃO
Voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital